Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. EXACERBADA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em recentes julgados, esta Corte tem decidido que a prática de determinadas infrações penais em local de grande circulação – e durante o dia – não representa, por si só, circunstância idônea à exasperação da pena-base. 1.1. Entende-se que tal contexto, em relação a certos crimes, não revela maior gravidade; ao contrário, pode representar obstáculo ao alcance do resultado desejado e facilitar a identificação do agente.
2. Além de o desvalor das circunstâncias do crime não ter sido escorado apenas no local dos fatos, a análise de todos os pormenores identificados pelo sentenciante não deixa margem para dúvida acerca do grau de censura para os atos do réu. 2.1. Extrai-se especial reprovabilidade da conduta daquele que, além de ter consigo arma branca em um estabelecimento comercial, portava tal instrumento sob influência de bebidas alcóolicas e o utilizou na tentativa de ceifar a vida de uma pessoa que conhecia, evidenciando manifesto desprezo pelas regras básicas de convívio social e a absoluta indiferença com alguém do seu ciclo de conhecidos.
3. Mantem-se a avaliação negativa das consequências do crime quando a vítima, além de submetida a intervenção cirúrgica, apresentou uma infecção secundária (o que motivou o seu retorno ao hospital) e precisou se afastar de suas atividades habituais por cerca de três meses.
4. Se não há – necessariamente – identidade entre o dano experimentado pela vítima (desvalor das consequências do crime, na primeira etapa da dosimetria) e o caminho percorrido pelo réu em direção à consumação do delito (avaliado na aplicação da redutora da tentativa), inviável o acolhimento da alegação de bis in idem.
5. A jurisprudência restringe a incidência da fração máxima à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha ou cruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 5.1. A fração de 1⁄2 (metade), escolhida pelo juízo a quo, mostra-se adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – golpe de faca na região abdominal.
6. Recurso conhecido e desprovido.